Tribunal: CARF
Processo: 10680.725998/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725998/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ARNALDO COUTINHO BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
DECADÊNCIA.
FATO
GERADOR
QUE
SOMENTE
SE
APERFEIÇOA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SÚMULA 38 DO CARF
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada
ano calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos entre a ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da
lavratura do auto de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do
crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725998/2012-42
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725998/2012-42

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 25, em 25/02/2009, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2005, ano-calendário 2004, na qual se exige imposto suplementar de R$ 6.301,77
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária, à vista de o
contribuinte não ter atendido intimação para comprovar os valores declarados (fl.
26/28): dedução indevida de dependentes (R$ 7.632,00); dedução indevida de despesas
médicas (R$ 11.787,54); e dedução indevida de despesas com instrução (R$ 3.996,00).
Cientificado do lançamento na data de 16/02/2009 (fl. 31), o contribuinte impugnou
parcialmente a exigência em 17/03/2009, por intermédio do instrumento de fl. 04. A
defesa alegou que estaria apresentando junto com a impugnação recibos médicos e
odontológicos totalizando R$ 9.550,00; certidões de nascimento para comprovação da
relação de dependência de Arnaldo Coutinho Brito Junior (filho), Thais Coutinho Brito
(filha) e Diva Moitinho Brito (mãe); bem como comprovantes para as despesas com
instrução de dependentes no montante de R$ 4.516, 75.
A defesa questiona ainda o fato de não ter sido aceito o recibo referente a tratamento
odontológico no valor de R$ 8.980,00 em face de indícios de fraude, porquanto o
emitente estaria sendo investigado por venda de recibos. Alegou que o tratamento
odontológico a que se refere o recibo foi realmente prestado pelo profissional, e que o
pagamento foi devidamente realizado.
Considerando que a notificação de lançamento fora emitida sem que o contribuinte
houvesse atendido à intimação prévia da fiscalização, o processo retornou para a malha
fiscal, a fim de serem analisados os documentos e as razões de fato apresentados na
impugnação, conforme Normativa Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de
2009, com redação dada pela Instrução RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010.
A análise dos documentos apresentados na impugnação resultou na retificação da
notificação de lançamento, com redução do valor do imposto suplementar de R$
6.301,77 para R$ 4.110,59, conforme fundamentação constante do termo
circunstanciado de fl. 47/51, aprovado pelo de67spacho decisório de fl. 53.
A revisão do lançamento restabeleceu parcialmente a dedução de dependentes (R$
3.816,00); a dedução de despesas médicas (R$ 570,00); e a dedução de despesas com
instrução (R$ 3.581,94).
O sujeito passivo foi notificado do termo circunstanciado e do despacho decisório em
09/12/2013 (fl.58), por via postal, com reabertura de prazo para apresentar impugnação.
Entretanto, não houve manifestação por parte do interessado.
A parcela não impugnada do crédito tributário, no valor de R$ 1.384,02, foi transferida
para o processo 10680-724.961/2013-88, a fim de dar prosseguimento a sua cobrança,
conforme extrato à fl. 56/57.
É relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725998/2012-42

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de dependentes, dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução.

DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
No recurso apresentado, o contribuinte alega ocorrência de decadência/prescrição
do crédito tributário
Não procede a argumentação
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário, conforme entendimento encampado, inclusive, na Súmula CARF
n° 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2004 (exercício 2005),
ocorreu em 31/12/2004, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2009 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita, sendo a data de ciência do
lançamento foi em 16/02/2009.
Ora, como o contribuinte apresentou impugnação, tem-se que, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo, esta impugnação suspende a exigibilidade do
crédito tributário. Desta forma, enquanto a exigibilidade do crédito tributário permanecer
suspensa, a Fazenda Nacional fica impossibilitada de promover a sua cobrança judicial.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.725998/2012-42

Desse modo, a contagem do prazo prescricional do crédito constante deste
processo administrativo ainda não se iniciou, e só se iniciará com a constituição definitiva do
crédito, a teor do artigo 174 do CTN. Não há, portanto, que se falar em prescrição.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 106
DF CARF MF
Original